Tribunal: TJES
Processo: 0007577-90.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007577-90.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYANE GADIOLLI LIRA e outros

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0007577-90.2015.8.08.0006

EMBTE
:

CAIXA SEGURADORA S/A

EMBDO
:

DAYANE GADIOLLI LIRA

RELATOR: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
PREQUESTIONAMENTO
–
VÍCIOS
INEXISTENTE
S
–

RECURSO
conhecido e
DES
provido.

1
.
Preliminar de inovação recursal
.

Se o tema proposto foi abordado anteriormente em consonância com os argumentos da parte contrária,
não se cogita da
ocorrência
de
inovação recursal.
Rejeitada.

2.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

3
.

A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para
reexame
da matér
ia.

4
.
Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0007577-90.2015.8.08.0006

EMBTE
:

CAIXA SEGURADORA S/A

EMBDO
:

DAYANE GADIOLLI LIRA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

PRELIMINAR

Inicio pelo exame da preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões, sob alegação de que a tese sobre o
limite
máximo
do valor da indenização securitária
não foi abordado pelo recorrente.

Observa-se que as argumentações do embargante já foram tangenciadas anteriormente, em contra argumentação e consonância aos requerimentos formulados pela parte requerente, ora embargada, de modo que não se verifica a ocorrência da alegada inovação recursal.

De tal modo, rejeito a preliminar.

É como Voto.

MÉRITO RECURSAL

Como relatado,
cuida-se
de

embargos de declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
para apontar contradição e omissão

em
relação
ao tema das condições gerais da apólice e ao limite máximo indenizatório a ser pago à ora embargada,
DAYANE GADIOLLI LIRA.

D
o acórdão embargado:

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA INDIVIDUAL. ÚNICO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO INTEGRAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO E TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO DE
DAYANE GADIOLLI.
IMPROVIDO DE CAIXA SEGURADORA S/A.

I. Restou incontroverso nos autos, pela prova acostada e produzida na instrução processual,
ser
a demandante
a
única beneficiária e o contrato
ter a
previsão de pagamento integral do valor
previsto na ocorrência do sinistro.

II. O índice de correção monetária a ser utilizado fora descrito no contrato, IPCA, tendo como termo inicial a contratação até seu efetivo pagamento. Juros a partir da data da audiência realizada em vista de não ter havido juntada da certificação quanto à citação do demandado.

III. Honorários advocatícios mantidos no patamar de 10% sobre o valor da condenação, pois fixados em consonância com os elementos contidos no §2 do artigo 85 do CPC/2015.

IV. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o de Dayane Gadiolli e improvido o de Caixa Seguradora S/A. V. Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

Muito bem.

Peço venia aos eminentes pares para destacar trechos do Voto de relatoria que
por
unanimidade,
deu
parcial provimento ao recurso de Dayane Giadolli Lira, para que
seja pago à beneficiária/apelante

o valor total da apólice de seguro, R$110.000,00 (cento de dez mil reais),
bem como
para que seja aplicado o IPCA como indexador de correção monetária a partir da contratação até o efetivo pagamento e, por fim, juros aplicados a partir de
27/10/2015.

[...]
Trato continuativo, na cláusula 8 é definido o capital segurado nos seguintes termos:

[...] 8.1.1 Para qualquer uma das formas escolhidas, o Capital Segurado para a cobertura básica não poderá ser superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por Segurado.

Por fim, no id. 2379260, fl.62 dos autos, fora juntada Declaração de Vigência do Seguro, emitida pela Caixa Seguradora, pela qual se depreende a indicação do valor da importância segurada: R$ 110.000,00 (cento e dez mi reais) e a cobertura abrangida nominalmente ao segurado lsaias Santos Barbosa, classificada como “MQC - Morte por qualquer causa - 100% do capital” .

Tais elementos convergem para o acolhimento do pedido formulado na demanda quanto o pagamento ao beneficiário, do valor integral previsto no caso da ocorrência do sinistro, eis que comprovada a relação jurídica, sua vigência, a cobertura individual do contratante, a condição de beneficiária e a inexistência de outros herdeiros.

Frise-se que não há previsão contratual de que seja a pactuação do tipo
capital global, o que se reverte na divisão do valor da apólice pelo número de segurados.
Do contrário, a previsão de cobertura individual e pagamento do
valor máximo para a cobertura contratada
.
[...]

Como visto, o
exame converge para a conclusão de que ambas as teses suscitadas no presente recurso foram examinadas, não havendo vício a ser sanado, de modo que o intuito do embargante é revolver a matéria já tratada nos autos.

Dessa forma
,
necessário se faz
destacar
que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não
sendo útil par
a rediscussão do assunto por tal via
.

Por fim, que de acordo com
a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

Feitas as considerações
,

c
onheço
do recurso e nego-lhe provimento.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.